Tribunal: TRF3
Processo: 5002274-31.2023.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
989/1327)

5002274-31.2023.4.03.6140

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002274-31.2023.4.03.6140

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE MAURICIO CANALI VILARDI

ADVOGADO do(a) APELADO: TAMIRIS EUGENIA DE MELO GOMES - SP441690-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARNALDO JESUINO DA SILVA - SP147300-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente ação visando ao reconhecimento de períodos de atividade especial e à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, com fixação dos consectários legais e antecipação dos efeitos da tutela. A autarquia suscita prescrição quinquenal, requer a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora às alterações introduzidas pela EC n. 136/2025, a observância das regras sobre acumulação de benefícios, a fixação de honorários conforme a Súmula n. 111 do STJ, a isenção de custas processuais e a compensação de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a ocorrência de prescrição quinquenal; (ii) estabelecer os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais n. 113/2021 e n. 136/2025; e (iii) determinar a observância das regras relativas à acumulação de benefícios, custas processuais, honorários advocatícios e eventual compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Normas que disciplinam juros de mora e correção monetária possuem aplicação imediata, conforme jurisprudência do STF.

Até a promulgação da EC n. 113/2021, a atualização do débito observa a Lei n. 6.899/1981, a legislação superveniente e o Manual de Cálculos da Justiça Federal, com juros moratórios contados da citação, inicialmente à razão de 0,5% ao mês, posteriormente a 1% ao mês, e, a partir de julho de 2009, segundo a taxa aplicável à caderneta de poupança, conforme o RE n. 870.947.

Desde a EC n. 113/2021, a atualização do débito ocorre exclusivamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, vedada sua cumulação com juros de mora ou correção monetária, observada a redação conferida pela EC n. 136/2025 ao artigo 3o.

Afasta-se a prescrição quinquenal quando não transcorrido prazo superior a cinco anos entre o pedido administrativo e o ajuizamento da ação.

Mantêm-se os honorários conforme a Súmula n. 111 do STJ e reconhece-se a isenção de custas da autarquia, sem prejuízo de ressarcimento em caso de adiantamento pela parte autora.

Exige-se, na fase de cumprimento do julgado, a apresentação de declaração de não acumulação de benefícios, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o, da EC n. 103/2019, admitida a compensação de valores inacumuláveis ou pagos por tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As normas que disciplinam a incidência de correção monetária e juros de mora possuem aplicação imediata aos processos em curso.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC n. 103/2019, artigo 24, §§ 1o e 2o; EC n. 113/2021, artigo 3o; EC n. 136/2025; Lei n. 6.899/1981; Leis Federais n. 6.032/1974, n. 8.620/1993 e n. 9.289/1996; Leis Estaduais n. 4.952/1985 e n. 11.608/2003; Portaria PRES/INSS n. 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947, Tribunal Pleno, repercussão geral; STF, RE n. 579.431, Tribunal Pleno, repercussão geral; STJ, Súmula n. 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002274-31.2023.4.03.6140

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TAMIRIS EUGENIA DE MELO GOMES - SP441690-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARNALDO JESUINO DA SILVA - SP147300-A

APELADO: JOSE MAURICIO CANALI VILARDI

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora busca o reconhecimento de atividade especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença julgou procedentes os pedidos para:

(i) enquadrar como atividade especial os intervalos de 15/10/1990 a 5/3/1997, de 1o/4/2010 a 10/2/2011 e de 26/8/2015 a 1o/8/2019;

(ii) determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (DER 21/7/2022), observada a prescrição quinquenal, fixados os consectários legais e antecipados os efeitos da tutela provisória.

Inconformado, o INSS interpôs apelação, na qual suscita a ocorrência de prescrição quinquenal e impugna os critérios de incidência dos juros de mora e de correção monetária, por não observar as mudanças de ordem pública trazidas na Emenda Constitucional n. 136/25.

Alega, ainda, a necessidade de apresentação de declaração de não acumulação de benefícios, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019, bem como requer a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a isenção do pagamento das custas processuais e a compensação dos valores eventualmente pagos na esfera administrativa ou por força de tutela antecipada.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Dos consectários legais

No tocante aos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária, verifica-se que a sentença não considerou a alteração promovida pela Emenda Constitucional (EC) n. 136, de 9/9/2025, que conferiu nova redação ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), as normas que disciplinam essa questão possuem aplicação imediata.

Efetivamente, desde a promulgação da EC n. 136/2025, deve ser observada a nova disciplina disposta no artigo 3o da EC n. 113/2021.

Nessa esteira, sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Demais questões

Afasto a alegação de prescrição quinquenal, tendo em vista que não transcorreu período superior a cinco anos entre a data do pedido de revisão administrativa e o ajuizamento desta ação.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, esta deve ser mantida, uma vez que já foi fixada consoante a Súmula n. 111 do STJ, nos termos da pretensão recursal do INSS.

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

Ademais, possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados nesse momento.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto, dou provimento à apelação autárquica para, nos termos da fundamentação supra: ajustar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente ação visando ao reconhecimento de períodos de atividade especial e à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, com fixação dos consectários legais e antecipação dos efeitos da tutela. A autarquia suscita prescrição quinquenal, requer a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora às alterações introduzidas pela EC n. 136/2025, a observância das regras sobre acumulação de benefícios, a fixação de honorários conforme a Súmula n. 111 do STJ, a isenção de custas processuais e a compensação de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a ocorrência de prescrição quinquenal; (ii) estabelecer os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais n. 113/2021 e n. 136/2025; e (iii) determinar a observância das regras relativas à acumulação de benefícios, custas processuais, honorários advocatícios e eventual compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Normas que disciplinam juros de mora e correção monetária possuem aplicação imediata, conforme jurisprudência do STF.

Até a promulgação da EC n. 113/2021, a atualização do débito observa a Lei n. 6.899/1981, a legislação superveniente e o Manual de Cálculos da Justiça Federal, com juros moratórios contados da citação, inicialmente à razão de 0,5% ao mês, posteriormente a 1% ao mês, e, a partir de julho de 2009, segundo a taxa aplicável à caderneta de poupança, conforme o RE n. 870.947.

Desde a EC n. 113/2021, a atualização do débito ocorre exclusivamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, vedada sua cumulação com juros de mora ou correção monetária, observada a redação conferida pela EC n. 136/2025 ao artigo 3o.

Afasta-se a prescrição quinquenal quando não transcorrido prazo superior a cinco anos entre o pedido administrativo e o ajuizamento da ação.

Mantêm-se os honorários conforme a Súmula n. 111 do STJ e reconhece-se a isenção de custas da autarquia, sem prejuízo de ressarcimento em caso de adiantamento pela parte autora.

Exige-se, na fase de cumprimento do julgado, a apresentação de declaração de não acumulação de benefícios, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o, da EC n. 103/2019, admitida a compensação de valores inacumuláveis ou pagos por tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As normas que disciplinam a incidência de correção monetária e juros de mora possuem aplicação imediata aos processos em curso.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC n. 103/2019, artigo 24, §§ 1o e 2o; EC n. 113/2021, artigo 3o; EC n. 136/2025; Lei n. 6.899/1981; Leis Federais n. 6.032/1974, n. 8.620/1993 e n. 9.289/1996; Leis Estaduais n. 4.952/1985 e n. 11.608/2003; Portaria PRES/INSS n. 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947, Tribunal Pleno, repercussão geral; STF, RE n. 579.431, Tribunal Pleno, repercussão geral; STJ, Súmula n. 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação autárquica, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão